Tribunal: TJDFT
Processo: 0745787-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR DISTINTOS. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS IMPROCEDENTE. GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. GENITORES APTOS AO EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR. ADOÇÃO PRIORITÁRIA DA GUARDA COMPARTILHADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DIVISÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. Não há litispendência entre ação revisional intentada pelo alimentante com vistas à redução dos alimentos e ação revisional intentada pelos alimentandos com vistas à majoração dos alimentos, dada a diversidade de pedidos e causas de pedir, consoante a inteligência do artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil. II. À falta de prova da retração da capacidade de pagamento do alimentante, deve ser rejeitada a pretensão de redução da pensão alimentícia devida aos filhos menores, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil.
III. Dada a sua potencialidade nociva para os filhos menores, a guarda alternada não encontra previsão legal, nos termos do artigo 1.583, caput, do Código Civil, e tem pouca receptividade doutrinária e jurisprudencial.
IV. Estando ambos os genitores aptos ao exercício do poder familiar, somente em situações extraordinárias pode deixar de ser adotada a guarda compartilhada, consoante a inteligência do artigo 1.584, caput e § 2o, do Código Civil.
V. Caracterizada a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente, conforme o disposto no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
VI. Apelações principal e adesiva desprovidas.